Tribunal: STF
Processo: HC 241796
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estelionato. Nulidades processuais. Pleito absolutório. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.S.O.N. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado nos autos do AREsp 2.203.366/SP (evento 20, fls. 13-8).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de estelionato (art. 171, §3º, do CP) (evento 44, fls. 1-11).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidades processuais no julgamento do recurso de apelação, inépcia da denúncia, ausência de prova suficiente para condenação e prescrição da pretensão punitiva do paciente. Requer, em medida liminar, a imediata suspensão da remessa dos autos ao TRF da 3ª Região e, sucessivamente, o reconhecimento das nulidades apontadas com determinação de novo julgamento do recurso de apelação. No mérito, pugna pela absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 20, fl. 14):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO JULGA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. CORRETA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ. 



    1. Não têm cabimento os embargos de divergência quando o acórdão embargado não julga o mérito do recurso especial. Inteligência da Súmula n. 315/STJ (AgInt nos EDcl nos EDv nos EREsp 1615774/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 28/8/2020). 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o juízo negativo de admissibilidade do apelo especial ocorreu em razão da falta de impugnação específica dos seguintes fundamentos: “ausência de afronta a dispositivo legal (prescrição), não cabimento de REsp por ofensa a portaria, consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ (inépcia da denúncia), Súmula 7/STJ (pretensão de reforma do julgado), Súmula 83/STJ (art. 158 do CPP), Súmula 7/STJ (art. 156 do CPP) e Súmula 7/STJ (dosimetria da pena)”. (evento 29, fls. 17-8).



    Nesse contexto, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente